Tribunal: STF
Processo: RE 1584069
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDoc. 83):



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14, DA REVOGADA LEI Nº 6.368/76. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATORTRANCURSO DO PRAZO DE 12 ANOS SEM QUE O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE TENHA SIDO CUMPRIDO. ART. 109, III, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 14, DA LEI Nº 6368/76. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 



    I - Habeas Corpus impetrado em favor de GELSON SILVEIRA, definitivamente condenado nos autos da ação penal nº 0526870-85.2002.4.02.5101, objetivando a extinção da punibilidade do paciente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    II - O paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico internacional e associação para o tráfico internacional de drogas, ao tempo em que os delitos eram previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/79, a uma pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa. Pelo crime de tráfico internacional de drogas foi aplicada a pena corporal de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao crime de associação para o tráfico a pena foi de 08 anos de reclusão. 



    III - O termo inicial da prescrição da pretensão executória coincide com o trânsito em julgado para a acusação, de acordo com o que dispõe o art. 112, I, do Código Penal.



    IV - Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, no sentido de que o prazo da prescrição executória só tem início com o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas a partir do trânsito em julgado para a acusação. 



    V - Prazos de 12 e 16 anos, nos termos do art. 109, II e III, do Código Penal. Transcurso de mais de 12 desde o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido no dia 04/06/2008, sem que o paciente tenha sido preso, já que o mandado de prisão expedido em desfavor daquele não foi cumprido. Prescrição reconhecida com relação ao crime de associação para o tráfico. Pretensão executória do crime de tráfico que não prescreveu. 



    VI - Concessão parcial da ordem.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do impetrante foram desprovidos e os do Ministério Público Federal foram providos, apenas para sanar omissão, afastando a tese da competência da vara de execuções penais para a apreciar a matéria. Restou mantido o dispositivo do acórdão de mérito. (eDoc. 145).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta violação ao artigo 5º, caput e incisos XXXV, LIV, e LXXVIII, assim como ao artigo 129, I da Constituição Federal (eDoc. 152). 



    Alega, em suma, que deveria ser afastada a aplicação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, de modo que a prescrição da pretensão punitiva somente comece a contar do trânsito em julgado para ambas as partes.



    Para tanto, ressalta que 



    “Nesta ordem de ideias, se a própria lei passou a impedir que o Estado exerça seu ius puniendi, tornou-se desarrazoado reputar iniciado o prazo prescricional da pretensão executória durante o período em que a execução da pena é proibida.



    (...)



    De fato, a interpretação literal do dispositivo contido no art. 112, inciso I, do Código Penal sugere que, encerrado in albis o prazo recursal para a acusação, já teria início a contagem do prazo da prescrição executória. Contudo, vários equívocos técnicos e lógicos decorrem dessa exegese superficial: 



    a) Não faz sentido que um prazo se inicie sem que seja possível exercer o direito correspondente. 



    b) Entre a sentença condenatória e o julgamento das apelações – ainda que exclusivamente interpostas pela defesa – corre o prazo de prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Ora, é coerente admitir que 2 (dois) prazos prescricionais de natureza diversa corram simultaneamente. 



    c) Não se pode falar em prescrição se ainda não há a pretensão a ser exercida. Ora, neste novo contexto jurídico em que vivemos, a pretensão executória (isto é, de aplicação da pena) só existirá quando houver o trânsito em julgado definitivo da última decisão condenatória ou confirmatória da condenação. 



    d) A rigor, portanto, o famigerado “trânsito em julgado para a acusação” transformou-se em mera preclusão da possibilidade de o titular da ação penal interpor recurso contra sentença ou acórdão que contrarie sua pretensão, no todo ou em parte. Trânsito em julgado somente haverá ao final, quando não for possível mais nenhuma modificação do julgado pela via recursal, para ambas as partes. 



    e) Não se não se pode impor a uma das partes um ônus vinculado apenas ao comportamento da parte contrária. Ora, o pressuposto da prescrição é a inércia estatal e isso não ocorre quando o início da execução penal fica obstado por força de sucessivos recursos – não raro, meramente protelatórios – exclusivos da defesa. Logo, admitir o fluxo do prazo de prescrição da pretensão executória nesse período viola o princípio da igualdade, pois na prática confere ao acusado o poder de inviabilizar unilateralmente o exercício do ius puniendi estatal ao seu bel prazer.”



    Requer, ao final, conhecimento e provimento do presente recurso “a fim de que seja reformado o r. acórdão impugnado, afastando-se, em consequência, a extinção da punibilidade do réu com relação ao delito do art. 14 (associação para o tráfico) da Lei nº 6.368/76, ante a inocorrência da prescrição da pretensão executória no presente caso penal.“



    Em juízo de retratação, o Colegiado prolator do acórdão recorrido manteve o decisum em sua integralidade. (eDoc. 201). 



    Na sequência, o Eminente Desembargador Vice-Presidente do TRF da 2º Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. (eDoc. 216)



    É o relatório. Decido



    Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848107, sob minha relatoria, Tema 788 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



     No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.”



    Na espécie, o Tribunal a quo aplicou o entendimento que então prevalecia na jurisprudência, reconhecendo como marco inicial para a contagem da prescrição a data do trânsito em julgado para a acusação. 



    Conforme a modulação fixada no item 7 do mencionado paradigma supra transcrito, em se tratando de trânsito em julgado para a acusação em data anterior a 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53), cuja pena não foi declarada extinta, tem-se, no caso concreto, que não se aplica a exigência do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da pretensão executória do Estado.



    Assim, é imperioso concluir que, embora o recorrente traga substanciosas razões quanto ao mérito da questão, tais fundamentos são tolhidos pela modulação de efeitos estipulada no paradigma. Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região se harmoniza com a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal na análise do mencionado Tema nº 788, quanto à aplicabilidade temporal da tese definida.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente